Tribunal: TJMT
Processo: 1026102-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026102-59.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JONILSON ROSA DA SILVA - CPF: 010.459.791-71 (RECORRIDO), JOSEANE BENITES DO NASCIMENTO - CPF: 022.904.461-14 (RECORRIDO), FELISBERTO OURIVES POUSO - CPF: 650.179.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO DA SILVA COSTA - CPF: 013.201.031-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DE DENÚNCIA EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – LICITUDE DA
BUSCA
– OCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA DEMONSTRADA– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – RECURSO PROVIDO.

Havendo justa causa para a diligência e recaindo
fundada

suspeita
sobre o recorrido, afigura-se lícita a
busca
e apreensão de entorpecentes, sendo de rigor o recebimento da exordial acusatória.

O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que

rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de
Jonilson Rosa da Silva e Joseane Benites do Nascimento
quanto à prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 111.343/2006, na forma do art. 29, do CP.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a reforma da

decisão, para que seja recebida a denúncia em seu todo e determinado o regular prosseguimento do processo - crime. (Id.188887675 – págs. 397/403).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 188887675 págs. 405/406).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
Id. 188887675– págs.410
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 196399689).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, os recorridos foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal, visto que ambos em união de esforços, transportavam, vendiam e tinham em depósito droga, com o intuito de venda a consumo, em desacordo com determinação legal.

Narra à denúncia que:

1)

Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1018818- 62.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 13 de maio de 2021, por volta das 23h40min, na Rodovia dos Imigrantes, Loteamento Cidade de Deus, na cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados JONILSON ROSA DA SILVA e JOSEANE BENITES DO NASCIMENTO, em conluio e união de esforços, vendiam, transportavam e mantinham em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local supracitado, quando abordaram o veículo VW Gol, cor prata, de placa QQB1F07, que tinha como condutor o denunciado JONILSON, que relatou aos policiais que trabalhava como motorista do aplicativo “Uber” e como passageiro Kleberson Antônio Mendonça. Em revista pessoal em Kleberson, os agentes encontraram 1 (uma) porção de Maconha. Ao ser indagado a respeito do entorpecente, Kleberson afirmou que havia adquirido a droga de JONILSON. 3) Diante disso, os policiais realizaram busca veicular, ocasião em que encontraram dentro do automóvel 02 (duas) porções de Maconha, embaladas igualmente as que foram encontradas com Kleberson. Ato contínuo, a equipe policial deslocou-se até a residência de JONILSON, onde lograram êxito em encontrar 01 (uma) pedra de pasta base de Cocaína, 07 (sete) porções de Maconha, R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em dinheiro, 01 (uma) balança de precisão com vestígios de entorpecente e 01 (um) rolo de papel filme. 4) Infere-se ainda, que JOSEANE, esposa de JONILSON, compareceu a residência do casal no momento da apreensão. Em revista pessoal, foi encontrada com a denunciada a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em dinheiro e 17 (dezessete) comprovantes de depósito em nome de uma pessoa chamada “Janaina Ramalho de Oliveira” , cuja origem não fora esclarecida. 5) Ressai dos autos, que os policiais militares constataram que a residência dos denunciados “tem características de que funciona uma boca de fumo, com pessoas com características de serem usuários de drogas nas proximidades, inclusive utilizando tornozeleira eletrônica” 6) Em razão de tais fatos, os denunciados JONILSON e JOSEANE foram encaminhados a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas Deve ser frisado, que em consulta aos antecedentes do denunciado JONILSON, foi constatado que possui personalidade voltada para a criminalidade, tanto que ele responde a duas ações penais na comarca de Cuiabá, uma pela prática do crime de tráfico de drogas e outra por receptação (no 00030458-32.2016.8.11.0042 e 0022493- 95.2019.8.11.0042). A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID (fl. 08/09 - IP), pelo Auto de Apreensão (fl. 14- IP), pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.75603 - 01 (ID 61337033), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA”, pesando, respectivamente, 3,40 g (três gramas e quarenta centigramas) e 22,45 g (vinte e dois gramas e quarenta e cinco centigramas) (Id. 188887675)”.

A denúncia foi rejeitada em 30/10/2023, com fulcro no artigo 395, inciso III, do CPP, conforme manifestou o Magistrado, in verbis:

“(...)Diante do exposto, narrando a denúncia um fato que revela ausência de justa causa para a abordagem, o que implica em invalidade de seu suporte probatório, a própria denúncia se revela desprovida de justa causa, pelo que, com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, REJEITO A DENÚNCIA ofertada em desfavor JONILSON ROSA DA SILVA e JOSEANE BENITES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos. (ID 188887675-págs. 386/393)”.

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público,

sustentando que ficou demonstrado que os réus Jonilson Rosa da Silva e Joseane Benites do Nascimento foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na posse de 09 (nove) porções de maconha com 22,45g (vinte e dois gramas e quarenta e cinco centigramas), 01 (um) porção de pasta base em formato de pedra – cocaína com 3,40g (três gramas e quarenta centigramas), 01 (um) balança de precisão pequena e rolo de papel filme de PVC. Ao serem questionados pela autoridade policial os mesmos negaram o tráfico, além disso, foi encontrada com a recorrida Joseane Benites a quantia de 190,00 (cento e noventa reais) em dinheiro e 17 (dezessete) comprovantes de depósitos em nome de Janaína Ramalho de Oliveira, a qual não foi esclarecida sua origem.

Ressalta-se assim que a substância apreendida faz parte da lista de produtos entorpecentes e psicotrópicas, proibidas no Brasil de acordo com a Portaria no 344/98 da ANVISA.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Extrai-se dos autos, especialmente dos depoimentos policiais, que as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da abordagem, busca veicular e busca domiciliar.

No caso, foi ressaltado que a residência dos indiciados “
tem características de que funciona uma boca de fumo, com pessoas com características de serem usuários de drogas nas proximidades, inclusive utilizando tornozeleira eletrônica
”.

Logo, não foi uma abordagem aleatória e, como se vê, existiam fundadas razões para a abordagem do recorrido,

Ademais, é cediço que os relatos dos policiais militares possuem elevado peso probatório e, sem dúvida, durante uma eventual instrução probatória futura, poderão detalhar as reações observadas que evidenciaram a prática da conduta criminosa.

Assim, não se configura a ilicitude das provas obtidas, e, por conseguinte, a rejeição da denúncia não é procedente. Os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal ao investigar a ocorrência, sendo inconcebível que deixassem de apreender as drogas de maneira legítima.

Destaco que não se percebe qualquer irregularidade no procedimento policial adotado, e, como decorrência, a prova produzida é considerada lícita. Diante da comprovação da materialidade do delito e dos indícios de autoria por parte dos réus, torna-se imperativo acolher a denúncia, uma vez que os requisitos do artigo 41 em conjunto com o artigo 395, ambos do Código de Processo Penal, estão presentes.

É sabido que em fase inaugural de demanda penal têm-se apenas as informações mínimas para que a ação seja deflagrada, assim se faz necessário á colheita de provas em contraditório para devida subsunção do fato á norma penal.

Sobre a denúncia, o artigo 395 do CPP, nos elucida que a mesma será rejeitada quando:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

Observa-se que a denúncia preencheu os requisitos legais do artigo 41do CP, descrevendo que os réus, presentes no dia da abordagem, mantinham todos os elementos que caracterizam a prática do comércio de drogas.

Destarte esclarecer que o recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

Portanto,
há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, mesmo porque conforme ponderado pelo
parquet
, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, a princípio, o simples fato de trazer consigo a substância em questão já configura o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Deste modo, presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, de rigor o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito, merecendo acolhimento o pleito ministerial.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito para o fim de receber a denúncia em desfavor
de Jonilson Rosa da Silva e Joseane Benites do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024